Tribunal: TJMT
Processo: 1022480-77.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022480-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (EMBARGANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONTRADIÇÃO – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – INCONFORMISMO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, o ônus de sucumbência será proporcionalmente distribuídos entre as partes, conforme prevê o art. 86, do

CPC, não havendo que se falar em omissão e contradição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ivanor Luiz Piran, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em suma, a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, pugnando pela reforma quanto a sucumbência recíproca, revertendo-se a sucumbência total para a embargada.

Firme em seus argumentos, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante alega ocorrência de obscuridade no v. acórdão quanto a condenação na verba sucumbencial. No ponto, aduz que o juízo
a quo
optou pela sucumbência recíproca, de modo que enfraquece o trabalho do patrono. Alega que a sucumbência deve ser paga integralmente pelo embargado, que propôs um recurso meramente protelatório.

A valer, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No
caso em pauta, o autor formulou dois pedidos, sendo a condenação pelo dano material, no importe de R$ 23.215,22 e indenização pelo dano moral, no importe sugerido de R$ 10.000,00, contudo, apenas o primeiro foi acolhido.

Deste modo, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado manteve a sucumbência recíproca, vez que o embargante foi em parte vencedor e vencido nos pedidos formulados, e com base no art. 86 do CPC, sopesando a sucumbência proporcional de cada litigante, fixou-a
pro rata
, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

Além disso, sendo o recurso de apelação desprovido, majoraram-se os honorários sucumbenciais em relação ao embargado, nos exatos termos do art. 85, 11º, do CPC.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos ser rejeitados. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023